Tribunal: TJMT
Processo: 1017925-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017925-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EIVANDE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.337.151-50 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017925-74.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eivande Vieira dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

2. Se o consumidor solicita a instalação do serviço prestado pela Recorrente e até o ajuizamento da ação, o pedido não é atendido pela empresa, situação inclusive confessada pela própria Reclamada, tal fato configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
A autora alega ter adquirido uma propriedade localizada na Estrada do Manso, Assentamento Coivaras, Cuiabá-MT. Contudo, alega que lhe foi negada ligação nova na residência. Analisando os autos, tenho que estamos diante de clara relação consumerista e, diante da verossimilhança das alegações do autor, bem como devido à sua notória hipossuficiência, determino a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar o equilíbrio da relação processual.
Partindo destas premissas e diante das provas produzidas pelas partes, tenho que os fatos alegados na inicial restaram comprovados.

Assim, considerando que existe contrato de compra e venda, bem como memorial descritivo, e considerando que a requerida não trouxe cópia da negativa da instalação, entendo que deve ser deferido o pedido.
Por outro lado, não é prudente reconhecer que o fato não tenha ultrapassado a linha do mero dissabor, haja vista que a parte autora passou a conviver transtornos devidamente comprovados, especialmente por se tratar de serviço essencial. Logo, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na falha da prestação do serviço, o dano moral e nexo causal.”.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de
DETERMINAR
que a requerida efetue, a ligação de energia na propriedade do Autor, sendo ela situada na: NA ZONA RURAL, ESTRADA DO MANSO, COMUNIDADE ALTOS DA COLINA, ASSENTAMENTO COIVARAS, CUIABÁ-MT,
bem como
CONDENAR
a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento à parte reclamante, da importância de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução, nos termos do artigo 98, §2o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021